Tribunal: STF
Processo: RE 565528
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Militares da reserva. 2. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 desta Corte. Precedentes do STF. 4. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Discussão acerca da irredutibilidade salarial. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice previsto na Súmula 279. 4. Incidência da Súmula 636. 5. Impossibilidade de vinculação, em percentuais prefixados, dos valores da remuneração de militares conforme o grau hierárquico. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.